Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-09.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002455-09.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JACQUELINE FERNANDES DE MIRANDA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS II E V, DA LEI 8.137/90. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. EXAME DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DOLO. ADMINISTRADORA. DESCONHECIMENTO DA LEI. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. ICMS. APURAÇÃO MENSAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. PENA DE MULTA. BTN. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em conexão para julgamento simultâneo se a outra ação penal indicada pela parte já foi decidida em segunda instância e encontra-se aguardando a admissibilidade de recursos para os Tribunais Superiores. Ademais, o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais prevê a competência do Magistrado do Juízo das Execuções Penais para decidir sobre o reconhecimento da continuidade delitiva em se tratando de crimes julgados em ações penais distintas. 2. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado que a ré, na qualidade de administradora da sociedade empresária, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização ao omitir operações tributáveis e ao emitir e fornecer notas fiscais inidôneas para o transporte de mercadorias. 3. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, incidindo a teoria do domínio do fato. 4. Não há falar em desconhecimento de norma de 2009 em 2011, ou seja, dois anos depois, notadamente por empresa de grande porte e que contava com apoio técnico-contábil. Ademais, conforme preconiza o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), “Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” 5. A Suprema Corte, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores “a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. O delito previsto no artigo 1o da Lei 8.137/90 se trata de tipo penal misto alternativo de resultado, pois, aliado às condutas descritas nos incisos I a V, exige-se a supressão ou redução do tributo preceituada no “caput” do dispositivo. Precedentes do STJ. 7. Tratando-se o ICMS de tributo de apuração mensal, considera-se praticado apenas um delito de sonegação fiscal para cada mês da sua ocorrência, ainda que mediante mais de uma conduta. 8. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. 9. Não existe disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracterizaria efetivo dano ou prejuízo à coletividade, a justificar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. Cabe, portanto, ao julgador analisar esta circunstância no caso concreto, tomando como parâmetro situações semelhantes já apreciadas, para definir se a sonegação praticada é vultosa a ponto de justificar a aplicação desta causa especial de aumento de pena. 10. Os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 217.893,95 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), importância que não se apresenta significativa a ponto de caracterizar grave dano à coletividade. 11. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, sendo correto o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal. 12. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. 13. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime. 14. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do Código Penal, defendendo o reconhecimento da continuidade delitiva, pois lhe foram imputados delitos praticados sucessivamente, em datas idênticas e subsequentes entre 2011 e 2012, e versaram sobre o mesmo tributo (ICMS), o que caracteriza o crime continuado. Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, a competência deve se firmar pela prevenção, devendo haver a reunião dos processos na ação penal 2012.10.1.003497-6; b) artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/1990, sustentando a atipicidade da conduta de emprego de fraude por meio fornecimento de documentação fiscal inidônea para transportar mercadorias, em razão da inexistência de dolo. Pede, assim, sua absolvição; c) artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, asseverando a existência de bis in idem no auto de infração 3655/2016, pois descreveu os itens 1 e 2 com períodos coincidentes. Acrescenta que nestes autos não está sendo discutida a nulidade do auto de infração, mas sim o equívoco dos dados e que a referida prova não se presta para subsidiar uma sentença condenatória, pois estão cobrando um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez; d) artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990, por entender que não há provas da autoria do crime contra a ordem tributária, pois a mera condição de sócio, administrador ou mesmo diretor da sociedade não seria suficiente para responsabilizar a recorrente pelo delito em questão; e) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, incisos I, II e V, da Lei 8.137/1990 por não ter sido demonstrado o dolo de sonegar impostos. Por fim, pede seja aplicado o princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, sob o argumento de que somente deve ser considerado o valor originalmente sonegado, sem acréscimos, o que fica abaixo do limite legal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Tema 157 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1688878/SP). No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, requerendo sua absolvição pelos delitos que lhe foram imputados, em observância ao princípio da dignidade humana, repetindo as razões do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 71 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os processos não podem ser reunidos porque se encontram em fases distintas e se referem a períodos diversos, não se tratando dos mesmos fatos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, também não merece prosseguir o apelo quanto à aventada afronta ao artigo 1o, incisos II e V, da Lei 8.137/1990, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais exigiria o reexame do mencionado suporte, o que é impossibilitado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “vê-se devidamente comprovado nos autos que a ré, embora não figurasse no contrato social (não sendo formalmente sócia), exercia a administração da sociedade empresária, não procedendo a alegação defensiva de que sua função na empresa era meramente adquirir mercadorias e manter relacionamento com os colaboradores e trabalhadores. (...) da condição de administradora da empresa exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva da apelante, pois tinha ela, em decorrência do poder de gestão, pleno domínio da escrituração contábil e fiscal da empresa. Não se trata, pois, de responsabilizá-la tão somente em razão do cargo ou da função que desempenhava, uma vez que ficou demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a conduta da ré e a sonegação dos impostos” (ID 24252156). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Cumpre esclarecer, ainda, que o Tema 157 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1688878/SP), que definiu a tese de que “incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”, não se aplica à presente hipótese pois a turma julgadora assentou que o valor sonegado é muito maior do que o fixado no paradigma. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025